Tribunal: TJMT
Processo: 1028224-19.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1028224-19.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[ADENILMA ALBRES BARBOZA - CPF: 701.259.451-91 (EMBARGADO), VIVIAN BELLUCO MANSO SAYAO - CPF: 066.690.961-00 (ADVOGADO), LANA CRISTINA RIBEIRO MARTELLI - CPF: 032.485.631-84 (ADVOGADO), JULIANA FALLER TEIXEIRA - CPF: 042.932.211-90 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ADENILMA ALBRES BARBOZA - CPF: 701.259.451-91 (EMBARGANTE), JULIANA FALLER TEIXEIRA - CPF: 042.932.211-90 (ADVOGADO), LANA CRISTINA RIBEIRO MARTELLI - CPF: 032.485.631-84 (ADVOGADO), VIVIAN BELLUCO MANSO SAYAO - CPF: 066.690.961-00 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA. ALEGADA OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos reciprocamente por ADENILMA ALBRES BARBOZA e BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A contra acórdão que, ao apreciar as apelações, deu parcial provimento ao recurso da seguradora para afastar a condenação por danos morais e negou provimento ao recurso da autora, mantendo os demais termos da sentença. A autora sustenta omissão quanto ao pedido de retificação do capital segurado para R$ 400.000,00 e quanto ao reconhecimento de sua condição de única herdeira dos filhos pré-falecidos do segurado. A seguradora, por sua vez, alega omissão acerca do índice de juros moratórios aplicável à condenação, defendendo a incidência da cláusula contratual que prevê juros de 1% ao ano, com fundamento no art. 406 do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de apreciar o pedido de retificação do capital segurado constante da apólice; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à alegada condição da autora como única herdeira dos filhos pré-falecidos do segurado; e (iii) determinar se o julgado deixou de enfrentar a tese relativa ao índice de juros moratórios incidente sobre a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem finalidade restrita ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado examinou expressamente as questões relativas ao capital segurado, à legitimidade da autora para percepção integral da indenização securitária e aos consectários legais da condenação, inexistindo ponto relevante não apreciado pelo colegiado.

A pretensão deduzida pelas partes revela mero inconformismo com a solução adotada, buscando novo julgamento da causa por meio de recurso de fundamentação vinculada, providência incompatível com a natureza dos embargos declaratórios.

O prequestionamento de dispositivos legais não afasta a necessidade de demonstração de qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, sendo inviável a utilização dos aclaratórios exclusivamente para esse fim quando ausente vício no julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material previstos no art. 1.022 do CPC.

A existência de fundamentação expressa sobre as matérias suscitadas afasta a alegação de omissão do acórdão.

O inconformismo da parte com a conclusão adotada pelo julgador não autoriza a rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração.

O prequestionamento exige a configuração de uma das hipóteses legais de cabimento dos embargos declaratórios.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 489, §1º, e 1.026, §2º; CC, art. 406; Lei n. 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada: TJRS, Apelação Cível n. 5002728-72.2017.8.21.0033, Rel. Des. Mauro Caum Gonçalves, j. 26.11.2025; TJMT, Apelação Cível n. 1011694-49.2023.8.11.0037, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 04.03.2026; TJMT, ED n. 1023983-46.2016.8.11.0041, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 28.04.2021; TJMT, ED n. 24918/2018, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 02.05.2018; TJMT, ED n. 11410/2018, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 14.03.2018.

R E L A T Ó R I O

2ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – TJMT

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 1028224-19.2023.8.11.0041

JUÍZO DE ORIGEM: 6ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT

EMBARGANTE: ADENILMA ALBRES BARBOZA

EMBARGADO: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A (BRADESCO SEGUROS S/A)

EMBARGANTE: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A (BRADESCO SEGUROS S/A)

EMBARGADA: ADENILMA ALBRES BARBOZA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos reciprocamente por
ADENILMA ALBRES BARBOZA E BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
, em face do acórdão desta Segunda Câmara de Direito Privado que, ao apreciar os recursos de apelação interpostos pelas partes, deu parcial provimento ao recurso da seguradora apenas para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, negando provimento ao recurso da autora e mantendo, quanto aos demais capítulos, a sentença de primeiro grau.

A autora sustenta a existência de omissão quanto: (i) ao pedido de retificação do capital segurado constante da apólice, sob o argumento de que a gravação da contratação demonstraria cobertura no valor de R$ 400.000,00; e (ii) ao argumento de que os filhos pré-falecidos do segurado vieram a óbito ainda recém-nascidos, circunstância que lhe asseguraria a condição de única herdeira destes.

Requer, ainda, o prequestionamento dos dispositivos legais invocados e o provimento dos aclaratórios.

Em contrarrazões, a seguradora sustenta a inexistência de qualquer vício no acórdão, afirmando que a insurgência revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, postulando a rejeição dos embargos.

Por sua vez, a Bradesco Vida e Previdência S/A alega omissão quanto ao índice de juros moratórios incidente sobre a condenação, defendendo a aplicação da cláusula contratual que prevê juros de 1% ao ano, à luz do art. 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei n. 14.905/2024, além do respectivo prequestionamento.

Em contraminuta, a autora sustenta que a matéria constitui inovação recursal, porquanto a seguradora, em suas razões de apelação, postulou a aplicação da Taxa SELIC, requerendo, ao final, a rejeição dos aclaratórios.

É o necessário relato.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, do CPC,
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade
ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

A despeito de os Embargantes
suscitarem
a ocorrência de omissão no
decisum
, dele verifica-se a exposição clara dos motivos de fato e de direito que ampararam o convencimento da julgadora para
NEGAR PROVIMENTO
ao Apelo da Embargante
ADENILMA ALBRES BARBOZA
e para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Apelo do Embargante
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A (BRADESCO SEGUROS S/A)
.

Embora os Recorrentes aleguem que o Acórdão fora omisso porque não se manifestou quanto:

(i)

ao pedido de retificação do capital segurado constante da apólice, sob o argumento de que a gravação da contratação demonstraria cobertura no valor de R$ 400.000,00;

(ii)

ao argumento de que os filhos pré-falecidos do segurado vieram a óbito ainda recém-nascidos, circunstância que lhe asseguraria a condição de única herdeira destes.

(iii)

índice de juros moratórios incidente sobre a condenação, defendendo a aplicação da cláusula contratual que prevê juros de 1% ao ano, à luz do art. 406 do Código Civil

Tais questões foram expressamente analisadas no Apelo, não havendo margem de dúvidas ou omissões a serem esclarecidas por meio de Embargos de Declaração.

A saber:

“...VOTO

Os Recursos serão analisados conjuntamente.

DAS PRELIMINARES SUSCITADAS PELA SEGURADORA

ILEGITIMIDADE PASSIVA

A seguradora sustenta que a relação contratual teria sido firmada com a empresa Bradesco Vida e Previdência S.A., razão pela qual a Bradesco Seguros S/A não poderia figurar no polo passivo da demanda.

Pois bem. Conforme documentado nos autos, a própria apólice securitária vincula a Apelante ao contrato de seguro discutido, circunstância que evidencia sua participação na cadeia de fornecimento do serviço securitário.

Além disso, nas relações de consumo, aplica-se o regime de responsabilidade solidária entre os integrantes da cadeia de fornecimento, nos termos do art. 7º, parágrafo único, e art. 25, §1º, do Código de Defesa do Consumidor.

Admitir a exclusão da seguradora demandada implicaria indevida transferência ao consumidor do ônus de identificar a estrutura societária interna do grupo econômico, situação incompatível com a lógica protetiva do direito do consumidor.

Desse modo, rejeito a preliminar.

ILEGITIMIDADE ATIVA

Sustenta a seguradora Apelante que a Apelada não teria comprovado sua condição de companheira do segurado, destacando que na certidão de óbito consta o estado civil de solteiro.

Todavia, a análise dos autos demonstra que a Apelada apresentou elementos documentais e circunstanciais aptos a indicar a existência de vínculo afetivo duradouro com o segurado.

Ademais, ainda que inexistisse comprovação plena da união estável, tal circunstância não afastaria, por si só, o interesse processual da Apelada, na medida em que a ausência de indicação de beneficiários na apólice atrai a incidência da regra prevista no art. 792 do Código Civil.

Assim, não procede a preliminar arguida.

DO MÉRITO

Da alegada inexistência de vigência do seguro.

A seguradora sustenta que o falecimento do segurado teria ocorrido em momento anterior ao início da vigência do contrato.

Todavia, conforme observado pelo juízo de origem, não restou comprovada de forma inequívoca a ausência de cobertura securitária.

Com efeito, o conjunto probatório revela que o contrato de seguro foi celebrado dias antes do sinistro, circunstância que, à luz da legislação consumerista, exige interpretação favorável ao consumidor.

Nos contratos de seguro celebrados por adesão, a seguradora assume o dever de prestar informações claras e adequadas ao consumidor acerca das condições de vigência e cobertura.

Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que a seguradora não demonstrou de forma cabal que o risco estaria excluído da cobertura contratual.

Assim, mantém-se a condenação ao pagamento da indenização securitária.

A Apelada ADENILMA ALBRES BARBOZA

sustenta que também teria direito às cotas relativas aos filhos falecidos.

Todavia, conforme consignado na sentença, não restou demonstrado que a Apelante/Apelada seja a única herdeira dos referidos beneficiários, circunstância que impede o reconhecimento automático do direito pleiteado.

Nos termos da regra sucessória prevista no Código Civil, o recebimento da quota correspondente dependeria da comprovação da inexistência de outros herdeiros.

Assim, diante da ausência de prova inequívoca nos autos, correta a sentença ao limitar a condenação à quota-parte de 50%.

Nesse sentido:

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ILEGITIMIDADE ATIVA. ART. 485, VI, DO CPC. AUTORES, TIOS DO SEGURADO FALECIDO, QUE NÃO COMPROVAM A CONDIÇÃO DE ÚNICOS HERDEIROS. AUSÊNCIA DE JUNTADA DA CERTIDÃO DE ÓBITO DA GENITORA DO DE CUJUS, DOCUMENTO INDISPENSÁVEL PARA AFERIÇÃO DA ORDEM DE VOCAÇÃO HEREDITÁRIA. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO CUMPRIDO (ART. 373, I, DO CPC), MESMO APÓS REITERADAS INTIMAÇÕES JUDICIAIS. ESCRITURA PÚBLICA DE DECLARAÇÃO DE ÚNICOS HERDEIROS QUE, POR SI SÓ, NÃO SUPRE A AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL À COMPROVAÇÃO DA LINHA SUCESSÓRIA. EXIGÊNCIA QUE NÃO CONFIGURA FORMALISMO EXCESSIVO, MAS DEVER DE CAUTELA DA SEGURADORA E DO JUÍZO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA. PRECEDENTES. I. CASO EM EXAME:1. APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA CONTRA SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, COM BASE NO ARTIGO 485, INCISO VI, DO CPC, POR RECONHECER A ILEGITIMIDADE ATIVA DOS AUTORES PARA PLEITEAR O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DECORRENTE DO FALECIMENTO DE SEU SOBRINHO. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:1. A QUESTÃO EM DISCUSSÃO CONSISTE NA LEGITIMIDADE ATIVA DOS APELANTES, TIOS DO FALECIDO SEGURADO, PARA PLEITEAR O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA NA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DA INEXISTÊNCIA DE HERDEIROS COM PREFERÊNCIA NA LINHA SUCESSÓRIA. III. RAZÕES DE DECIDIR:1. EM AÇÕES DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA, NA AUSÊNCIA DE BENEFICIÁRIOS EXPRESSAMENTE DESIGNADOS NA APÓLICE, A LEGITIMIDADE PARA RECEBER O CAPITAL SEGURADO É CONFERIDA AOS HERDEIROS LEGAIS DO SEGURADO, CONFORME A ORDEM DE VOCAÇÃO HEREDITÁRIA PREVISTA NO ART. 792 DO CÓDIGO CIVIL.2. OS AUTORES, NA QUALIDADE DE TIOS DO FALECIDO, FIGURAM COMO HERDEIROS COLATERAIS (QUARTO GRAU), SENDO CHAMADOS A SUCEDER APENAS NA AUSÊNCIA DE HERDEIROS DAS CLASSES ANTERIORES (DESCENDENTES, ASCENDENTES E CÔNJUGE/COMPANHEIRO).3. O FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DOS AUTORES, CUJO ÔNUS PROBATÓRIO LHES INCUMBIA POR FORÇA DO ART. 373, I, DO CPC, NÃO SE RESUME À DEMONSTRAÇÃO DO ÓBITO DO SEGURADO E DA EXISTÊNCIA DO CONTRATO DE SEGURO, MAS ABRANGE A COMPROVAÇÃO DE QUE SÃO OS ÚNICOS HERDEIROS HABILITADOS A RECEBER A INDENIZAÇÃO.4. APESAR DAS MÚLTIPLAS OPORTUNIDADES CONCEDIDAS PELO JUÍZO, OS AUTORES NÃO APRESENTARAM A CERTIDÃO DE ÓBITO DA GENITORA DO DE CUJUS, DOCUMENTO ESSENCIAL PARA CONFIRMAR A INEXISTÊNCIA DE ASCENDENTES VIVOS COM PREFERÊNCIA NA SUCESSÃO.5. A ESCRITURA PÚBLICA DECLARATÓRIA DE ÚNICOS HERDEIROS, POR MATERIALIZAR DECLARAÇÃO UNILATERAL DOS PRÓPRIOS INTERESSADOS, NÃO SUBSTITUI A NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS DE REGISTRO CIVIL COMO PROVA PRIMÁRIA PARA AFERIÇÃO DA LINHA SUCESSÓRIA.6. A EXIGÊNCIA DA CERTIDÃO DE ÓBITO NÃO REPRESENTA FORMALISMO EXCESSIVO, MAS CAUTELA LEGÍTIMA E NECESSÁRIA PARA GARANTIR QUE O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA SEJA EFETUADO AOS VERDADEIROS TITULARES DO DIREITO. IV. DISPOSITIVO E TESE:1. RECURSO DESPROVIDO, COM MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA 15% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, MANTIDA A SUSPENSÃO DE SUA EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.TESE DE JULGAMENTO: 1. EM AÇÕES DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA, OS HERDEIROS COLATERAIS SOMENTE POSSUEM LEGITIMIDADE ATIVA QUANDO COMPROVADA, POR MEIO DE DOCUMENTOS DE REGISTRO CIVIL, A INEXISTÊNCIA DE HERDEIROS COM PREFERÊNCIA NA ORDEM DE VOCAÇÃO HEREDITÁRIA. ___________DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: CC, ARTS. 792 E 1.829; CPC, ARTS. 6º, 373, I, 485, VI, 85, §11.JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: TJRS, APELAÇÃO CÍVEL, Nº 50008838320228210112, REL. GELSON ROLIM STOCKER, J. 24-10-2024. APELO DESPROVIDO.(Apelação Cível, Nº 50027287220178210033, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Mauro Caum Gonçalves, Julgado em: 26-11-2025)”

A indenização por danos morais foi fixada em R$ 5.000,00.

A negativa administrativa do pagamento da indenização securitária, quando fundada em interpretação contratual controvertida, nem sempre configura ilícito indenizável.

A controvérsia posta nos autos decorre de discussão acerca da existência de cobertura securitária, especialmente quanto à vigência do contrato no momento do sinistro.

Trata-se, portanto, de matéria eminentemente contratual, fundada em interpretação de cláusulas e análise de requisitos técnicos do seguro.

Conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o mero inadimplemento contratual, por si só, não enseja dano moral, sendo necessária a demonstração de circunstância excepcional que evidencie violação a direito da personalidade.

No caso concreto, não se verifica a presença de elementos que indiquem conduta abusiva qualificada, má-fé ou situação que extrapole o dissabor inerente à negativa administrativa de cobertura.

A recusa da seguradora, ainda que posteriormente reputada indevida, insere-se no âmbito do exercício regular do direito de defesa contratual, não configurando, por si só, lesão extrapatrimonial indenizável.

Assim, considerando os fatos apresentados e a orientação jurisprudencial aplicável, conclui-se que a condenação por danos morais deve ser afastada.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C REVISÃO CONTRATUAL. PARCIAL PROCEDENCIA. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO POR INADIMPLÊNCIA. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. DEDUÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E SEGURO PRESTAMISTA. PROPORCIONALIDADE AO PERÍODO DE PERMANÊNCIA NO GRUPO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. MERO DISSABOR CONTRATUAL. DATA DE ENCERRAMENTO DO GRUPO. ÚLTIMA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. TRIGÉSIMO DIA APÓS O ENCERRAMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA MANTIDA. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. RECURSO DA ADMINISTRADORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Cuida-se de ação de indenização por danos materiais e morais c/c revisão contratual objetivando a rescisão de dois contratos de participação em grupo de consórcio, celebrados em março de 2017, na modalidade "mais por menos", para aquisição de crédito de R$ 200.000,00 cada, em 70 parcelas mensais de R$ 2.671,40.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando rescindidos os contratos, condenando a ré à restituição dos valores pagos com dedução da taxa administrativa proporcional ao tempo de permanência, corrigidos monetariamente desde a data do efetivo pagamento e acrescidos de juros moratórios a partir do trigésimo dia do encerramento do grupo, e julgando improcedente o pedido de danos morais.

Ambas as partes apelaram.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Questões em discussão: (i) definir a data de encerramento do grupo de consórcio para fins de contagem do prazo de restituição e incidência de juros moratórios; (ii) estabelecer quais descontos podem ser retidos pela administradora na restituição ao consorciado excluído, especialmente quanto à taxa de administração e seguro prestamista; (iii) verificar se a conduta da administradora configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A data de encerramento do grupo de consórcio corresponde à realização da última assembleia geral ordinária, ocorrida em 26 de outubro de 2023, conforme extratos do consorciado apresentados pela própria ré, devendo ser corrigido o equívoco material da sentença que mencionou dezembro de 2022.

A taxa de administração pode ser fixada em percentual superior a 10%, conforme Súmula 538 do STJ, que estabelece que "as administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento".

A retenção da taxa de administração deve observar a proporcionalidade em relação ao tempo em que o consorciado permaneceu vinculado ao grupo e deve incidir sobre os valores efetivamente pagos, e não sobre o valor total do contrato ou da carta de crédito.

O seguro de vida em grupo constitui contratação facultativa destinada a garantir a quitação do saldo devedor em caso de morte ou invalidez permanente do consorciado, pressupondo a transferência do risco à seguradora mediante o pagamento do prêmio que remunera a cobertura durante o período de vigência.

A dedução dos valores pagos a título de seguro prestamista deve observar proporcionalidade ao período de permanência do consorciado no grupo e incidir apenas sobre as parcelas quitadas, sob pena de desequilíbrio contratual e afronta à boa-fé objetiva.

A configuração do dever de indenizar por danos morais exige a demonstração da conduta culposa do agente, da existência do dano efetivo e do nexo de causalidade entre o ato e o resultado lesivo, pressupostos não atendidos quando reconhecida a culpa exclusiva do autor pela rescisão contratual em razão de desistência e ausentes provas de falha na prestação e administração do consórcio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do autor desprovido. Recurso da administradora parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A data de encerramento do grupo de consórcio, para fins de contagem do prazo de restituição ao consorciado excluído e incidência de juros moratórios, corresponde à realização da última assembleia geral ordinária de contemplação. 2. A taxa de administração pode ser fixada em percentual superior a 10%, conforme liberdade contratual reconhecida pela Súmula 538 do STJ, devendo sua retenção incidir apenas sobre os valores efetivamente pagos pelo consorciado e proporcionalmente ao tempo de permanência no grupo. 3. A dedução dos valores pagos a título de seguro prestamista deve observar proporcionalidade ao período de efetiva vinculação do consorciado ao grupo, vedada a retenção de valores projetados para período posterior à exclusão. 4. A ausência de notificação pessoal sobre a disponibilidade de valores para restituição não configura, por si só, dano moral indenizável, caracterizando mero descumprimento de obrigação contratual insuscetível de acarretar interferência à esfera extrapatrimonial.- (N.U 1011694-49.2023.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2026, Publicado no DJE 11/03/2026)”

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE BRADESCO SEGUROS/A para afastar a condenação por danos morais, e NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE ADENILMA ALBRES BARBOZA, mantendo, no mais, a sentença recorrida.

Diante da sucumbência recíproca, mantida a distribuição fixada na origem, observada a readequação decorrente da exclusão da verba indenizatória extrapatrimonial.

Sem majoração dos honorários advocatícios pelo parcial provimento.

É como voto.”.

Como se vê, as alegações dos Embargantes são muito mais fruto da inconformidade pelo fato de a decisão recorrida não ter sido proferida segundo o ângulo jurídico que mais lhes atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio de aclaratórios, buscando os Recorrentes, por meio destes, em verdade, o reexame do pedido, o que não se admite.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR EQUIDADE – VÍCIO NÃO VERIFICADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – MULTA DO ART. 1.026, §2º DO CPC – NÃO APLICAÇÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC EMBARGOS REJEITADOS. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, não estando presentes no acórdão embargado, revela a nítida intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.” (N.U 1023983-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021) (destaquei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso. Devem os Embargantes deduzirem suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual. Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC.” (ED 24918/2018, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 09/05/2018) (destaquei)

Ademais, é pacífico que, mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar configurada alguma das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do CPC, ausente aqui.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO - INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Mesmo para fins de prequestionamento, os Embargos de Declaração são cabíveis somente se configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC. (TJMT - ED 11410/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 19/03/2018)”

Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração opostos por ADENILMA ALBRES BARBOZA e por BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026